Tribunal: STF
Processo: Rcl 71421
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Civil Coletiva nº 0000608-26.2021.5.10.0012, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 688.267, vinculado ao Tema 1.022 da Repercussão Geral. 



    A Embrapa narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, fora demandada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário (SINPAF), objetivando a não aplicação da Resolução nº 218/21 editada pelo Conselho de Administração da Embrapa, que passou a autorizar a extinção de contrato de trabalho de empregado quando preenchidos os requisitos da aposentadoria compulsória.



    Afirma que o TRT 10 deu provimento ao recurso ordinário para reformar a sentença julgada improcedente com a determinação de que a Embrapa 



    “se abstenha de aplicar a Resolução 218 e dispensar compulsoriamente os empregados substituídos com 75 anos ou mais que já haviam se aposentado pelo RGPS até a entrada em vigor da EC 103/2019; e para determinar a reintegração dos empregados que se enquadram nessas condições e foram dispensados, assegurado o restabelecimento do pagamento de todas as parcelas recebidas quando na ativa.”



    Prossegue discorrendo que, no âmbito do TST, o acórdão em recurso ordinário foi mantido com o desprovimento do agravo de instrumento em recurso de revista.



    A Embrapa defende, assim, que 



    “não pode a autoridade judiciária reclamada desrespeitar e/ou esquivar-se de acatar o precedente vinculante --- Recurso Extraordinário 688267 --- uma vez que o desligamento de empregados públicos com idade igual ou superior a 75 (setenta e cinco) anos encontra-se devidamente motivado ---, baralhando conceitos e/ou, ainda, invocando quaisquer outros subterfúgios sem lastro legal, para o acolhimento de pedidos de viés declaratório mandamental-condenatório e, por conseguinte, impedir a aplicação de normativo empresarial hígido, legítimo, escorreito, e que encontra amparo não apenas na jurisprudência sedimentada pelo Tribunal Superior do Trabalho - posicionamentos favoráveis à Embrapa, oriundos da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (TST) e solidificado, sem a menor divergência, nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Turmas do Tribunal Superior do Trabalho -, mas igualmente o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal em precedente com eficácia erga omnes e força vinculante.”



    Requer que seja



    “I – deferida medida liminar para, incontinenti, suspender os efeitos da decisão judicial oriunda da Justiça Especializada do Trabalho, pois exorbitante do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, bem como seja concedido provimento jurisdicional para o fim de autorizar o cumprimento da Resolução 218-CONSAD/EMBRAPA, pois afinada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 688267 com Repercussão Geral e eficácia vinculante, sem qualquer modulação de efeitos;



    (...)



    VI - julgada procedente in totum a presente reclamação para o fim de reconhecer o menosprezo da autoridade judiciária reclamada para com a força obrigatória da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao negar aplicabilidade ao entendimento expressamente firmado sobre a temática --- RE 688267, com repercussão geral e eficácia vinculante --- e, consequentemente, cassar a decisão judiciária reclamada evidentemente exorbitante e, ainda, julgando improcedentes todos os pedidos deduzidos na Ação Civil Coletiva 0000608-26.2021.5.10.0012, com a necessária inversão dos ônus sucumbenciais naquela actio, impondo ainda os correlatos honorários advocatícios ante os princípios da causalidade e sucumbência, por ser de direito;”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que até o momento sequer houve a interposição de recurso extraordinário, portanto, não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Assim, entendo que o debate deve se desenvolver no Ação Civil Coletiva nº 0000608-26.2021.5.10.0012 pelos meios recursais e, portanto, eventual instauração de debate constitucional na via recursal extraordinária estará submetida à sistemática da repercussão geral; e, sendo regularmente desenvolvida, na hipótese de descumprimento da normatização dos precedentes obrigatórios, a matéria poderá ser oportunamente submetida ao STF na via da reclamação com paradigma no Tema nº 1.022RG.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente